Tribunal: STF
Processo: MS 39076
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. DOSIMETRIA DA PENA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. 



    2. No que concerne à tese da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, constata-se que a autoridade impetrada fez incidir corretamente a legislação correspondente, ao suspender o prazo prescricional em conformidade com os fatos ocorridos ao longo do processo.



    3. É inviável a análise, na via estreita do mandado de segurança, sobre as circunstâncias sopesadas na dosimetria da pena imposta, bem como, sobre eventual atipicidade da conduta, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 



    4. O controle dos atos do CNJ por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.